Tribunal: TJBA
Processo: 0503009-74.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503009-74.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENATO AZEREDO AUGUSTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA, PEDRO BARACHISIO LISBOA, ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA, LUIZ CARLOS CORDEIRO BASTOS SANTANA, ANA LUCIA LUCATELLI DORIA SANTANA, APOENA LOPO SAMBRANO, EDSON LEANDRO SAMPAIO ROSA

APELADO: GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS CORDEIRO BASTOS SANTANA, ANA LUCIA LUCATELLI DORIA SANTANA, APOENA LOPO SAMBRANO, EDSON LEANDRO SAMPAIO ROSA, ANDRE BARACHISIO LISBOA, PEDRO BARACHISIO LISBOA, ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO AUTORAL E NO TOCANTE AOS PEDIDOS CONSTANTES DA RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO RÉU.
AFASTAMENTO
.
PEDIDO RECONVENCIONAL DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE EM RELAÇÃO À UMA
PARTE
DO TERRENO. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL REFORMADA.
DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA À POSSE.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO
CPC
. RECURSO
DO DEMANDANTE PROVIDO. APELO DO ACIONADO
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0503009-74.2016.8.05.0150, tendo como Apelantes/Apelados
RENATO AZEREDO AUGUSTO DA SILVA e GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,

em rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, julgando procedente a pretensão de manutenção na posse, e NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DO RÉU
.